Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE URBANO DE PESSOAS. CONTRATO FIRMADO POR APLICATIVO (“UBER”). SERVIÇO DEFEITUOSO: DESEMBARQUE DO PASSAGEIRO/CONSUMIDOR, IMPOSTO PELO MOTORISTA, NAS PROXIMIDADES DO DESTINO. DANO MORAL: NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA ESTIMATIVA. DANO MATERIAL: EXCLUÍDO, DIANTE DA DUBIEDADE DAS VERSÕES NOTICIADAS PELO PASSAGEIRO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, A PAR DA APARENTE RUPTURA JUSTIFICADA DO NEXO CAUSAL AO ROUBO DE QUE FOI VÍTIMA O “CONSUMIDOR”. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Incontroversos os seguintes fatos: (i) celebração de contrato de prestação de serviço privado de transporte em favor de terceira pessoa (KASSYO), para trajeto pré-determinado, por meio do aplicativo “UBER”; (ii) a uns 300 metros aproximadamente do ponto de chegada (Sol Nascente, às 22h30), a pista não mais era asfaltada; (iii) nesse instante, o motorista se recusou a continuar o transporte, sob a alegação de que o local era perigoso (ruptura contratual); (iv) o passageiro (KASSYO) teve de desembarcar do veículo; (v) ao realizar o trajeto à pé até o portão da sua casa, ele foi vítima de roubo; (vi) o aplicativo “UBER” ressarciu apenas o valor do contrato à contratante RAQUEL.
II. As normas protetivas do CDC militam em favor do passageiro (KASSYO), dispensado na pista principal do Sol Nascente naquelas circunstâncias (Artigos 6o e 14, caput). Além disso, devem ser observados os limites da função social dos contratos, os princípios de probidade e de boa-fé na sua execução (CC, Artigos 421 e 422), bem como os fins sociais e às exigências do bem comum (CPC, Artigo 8o), em que o Juiz adotará, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime (Lei n. 9.099/95, Artigo 6o).
III. Nesse panorama, a experiência comum tem revelado a grande quantidade de motoristas que, ao exercerem o labor de transporte privado de passageiro (contratação via aplicativo “UBER”) (CC, Artigo 730), têm sido vítimas de crime (roubo, lesão corporal grave, homicídio e latrocínio), tanto que passaram a recusar propostas de itinerários a lugares, por assim dizer, perigosos, em razão do alto índice de violência (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o, parte final).
IV. O percurso a esses lugares perigosos constituiria justificante tanto à recusa da proposta da “corrida” quanto à interrupção da conclusão do trajeto, tão logo o motorista possa se deparar com o incremento de risco concreto, por ele não criado, à sua integridade física, porque não proporcional à conclusão do contrato (CC, Artigos 188, I e 741).
V. No caso concreto, não era exigível ao motorista da “UBER” expor a própria integridade física a toda sorte de riscos na continuidade do percurso, a partir do momento em que reconheceu se tratar de localidade “sem asfalto” e perigosa (fatores externos e não prontamente identificáveis ao tempo da aceitação da proposta do transporte). Logo, existia justa causa à resilição contratual, em razão do posterior desequilíbrio entre as obrigações contratuais nessas circunstâncias.
VI. Essa justa causa à interrupção do percurso contratado não exclui, no entanto, a responsabilidade civil objetiva da empresa aos danos morais experimentados pelo consumidor/passageiro (CDC, Artigo 6o, VIII e Artigo 14, caput).
VII. É que não está demonstrado que a “UBER”, em razão do grande número de casos de violência relatados, tenha municiado os “seus” motoristas com dados indispensáveis acerca das condições das pistas e dos locais em que há acentuado nível de periculosidade ao transportador e ao transportado, para fins de prestação de serviço mais seguro, dentro da boa-fé objetiva na execução dos contratos (CC, Artigo 421).
VIII. Além disso, não foi comprovada a adoção ou oferecimento de alternativa por parte do motorista da “UBER”, seja na continuidade de deslocamento a outro lugar mais seguro, seja na comunicação antecipada à contratante (RAQUEL) acerca da inviabilidade de se concluir o contrato, para que pudesse ser minimizado o grande constrangimento sofrido pelo passageiro, a quem foi imprudentemente imposto o desembarque, em local e hora aparentemente inadequados (pista principal do Sol Nascente, às 22h30) (CC, Artigo 422). E por também ter tentado vencer o percurso à pé (o então passageiro), é de se agravar a estimativa dos danos extrapatrimoniais a R$ 6.000,00 (seis mil reais), para se prestigiar, no caso concreto, a função social dos contratos (CC, Artigo 422 e CPC, Artigo 8o). Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdão n. 1.085.757, DJe 10.4.2018 (mutatis mutandis).
IX. De outro ângulo, no que concerne à indenização dos danos materiais, alguns pontos enfraquecem a sua manutenção ou majoração (Lei n. 9.099/95, Artigo 6o). A um, não há prova contundente de que a distância entre o “término do asfalto” e o destino do passageiro seria de 300 metros (ID 13295172 – p.3). A dois, ainda que o fosse, para uma circunstância tão determinante (local do roubo), o consumidor não teria exposto uma versão segura: ora registrou que teria sido abordado em frente de casa, ora uns 20 metros após ter descido do carro da “UBER” (ID 13295172 – p.3). A três, entrementes, se a distância percorrida teria sido de 300 metros, então teria transcorrido hiato temporal aparentemente considerável, e se teria sido de 20 metros, não desponta, com a devida segurança, a imediatidade necessária ao liame causal temporal entre o desembarque do veículo, a pronta continuidade (ou não) do trajeto e o roubo, à míngua de maiores informes quanto aos arredores (se se tratava de local ermo ou não). A quatro, se o “local à frente” (pista sem asfalto) seria perigoso ao motorista, também o seria para o passageiro, de sorte que este teve noção dos riscos em prosseguir o trajeto (e parece tê-los assumido).
X. É de se concluir que a ruptura contratual, nas condições acima citadas, embasa a condenação (e a majoração) dos danos morais, mas não subsidia os danos materiais, diante da ocorrência de evento ulterior, sem a comprovação do nexo causal imediato e temporal ao desembarque do veículo, diante de fato imputável a terceiro (CDC, Artigo 14, § 2o, II e Lei n. 9.099/95, Artigo 6o).
XI. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Majorado o valor do dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) (recurso dos consumidores). Excluído o dano material (recurso da empresa). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas, nem honorários (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).